Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Se a continuidade da busca e apreensão não se mostra mais útil à satisfação da pretensão, ante as tentativas frustradas de localização do veículo, e se a parte autora não manifestou interesse em converter o feito em execução, embora instada a fazê-lo, correta a extinção do feito pela perda do interesse de agir.
2. A extinção do feito, por falta de interesse de agir, com base art. 485, inciso VI, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
3. Apelo não provido.